Tribunal: TJSP
Processo: 1006656-04.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ção de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista e, sendo certo que tal questão restou pacificada em face recurso repetitivo supra mencionado a impossível de concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, não há como acolher o pleito formulado pelo apelado.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006656-04.2018.8.26.0655; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Várzea Paulista

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

10/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – APLICAÇÃO DO TEMA 736 DO STJ – RECURSO REPETITIVO
- Tendo em vista que não há identidade entre a gratificação semestral e a Participação nos Lucros e Resultados, mormente porque, desde o advento da Lei Estadual 200/74, foi vedada a complementação de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – APLICAÇÃO DO TEMA 736 DO STJ – RECURSO REPETITIVO
- Tendo em vista que não há identidade entre a gratificação semestral e a Participação nos Lucros e Resultados, mormente porque, desde o advento da Lei Estadual 200/74, foi vedada a complementação de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista e, sendo certo que tal questão restou pacificada em face recurso repetitivo supra mencionado a impossível de concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, não há como acolher o pleito formulado pelo apelado.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005997
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006656-04.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante OSCAR
AUGUSTO DE CAMPOS FILHO, são apelados BANESPREV - FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006656-04.2018.8.26.0655
VOTO 30142
APELAÇÃO CÍVEL No 1006656-04.2018.8.26.0655
APELANTE: OSCAR AUGUSTO DE CAMPOS FILHO
APELADOS: BANESPREV
FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL; BANCO
SANTANDER S/A
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA 2a VARA CÍVEL
ASSUNTO: PREVIDÊNCIA PRIVADA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: FLÁVIA CRISTINA CAMPOS LUDERS
EMENTA
APELAÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS
APLICAÇÃO DO TEMA
736 DO STJ RECURSO REPETITIVO
- Tendo em vista que não há identidade entre a gratificação
semestral e a Participação nos Lucros e Resultados, mormente
porque, desde o advento da Lei Estadual 200/74, foi vedada a
complementação de aposentadorias, pensões e outras vantagens,
de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação
trabalhista e, sendo certo que tal questão restou pacificada em face
recurso repetitivo supra mencionado a impossível de concessão de
verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de
previdência privada, pois a previdência complementar tem por
pilar o sistema de capitalização, não há como acolher o pleito
formulado pelo apelado.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
823/828, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, por afastar a prescrição da pretensão e
também a legitimidade da corré Santander, por entender que o patrocinador não tem
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, concluiu que o autor não
conseguiu comprovar o fatos constitutivos do direito, já que, quando foi admitido no
Banespa, ainda vigorava a Lei Estadual no 200/74, que revogou o direito de as empresas
com participação acionária do Estado concederem complementação de aposentadorias,
pensões e outras vantagens, de qualquer natureza. Aplicou o recurso repetitivo REsp
1.425.326/RS.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006656-04.2018.8.26.0655
VOTO 30142
APELAÇÃO CÍVEL No 1006656-04.2018.8.26.0655
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que o Recurso Especial 1.425.326/RS (tema 736) não se
aplica ao caso, ao argumento de que a tese firmada é de que restou vedado o repasse de
abonos e vantagens aos benefícios previdenciários de previdência privada fechada que
tenha como patrocinador entes federados, isto é, o que não ocorre nos autos, já que não se
trata de pretensão em face de benefício previdenciário.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança movida por Oscar Augusto de Campos Filho
em face de Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e Banco Santander (Brasil)
S/A, em que pretende a condenação dos réus no pagamento das verbas relativas a
“gratificações semestrais”, que coincidem com a natureza da Participação nos Lucros e
Resultados PRL.
O recurso não deve ser acolhido.
Isso porque, a despeito da irresignação do Apelante, se aplica ao caso o
Tema 736, julgado em sede de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, como já
decidido recentemente pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
GRATIFICAÇÃO
SEMESTRAL.
INCORPORAÇÃO
AO
BENEFÍCIO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
DESCABIMENTO.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PATROCINADO PELO BANESPA NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA. ENTE
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APLICAÇÃO DO TEMA 736/STJ.
1. Controvérsia acerca da incorporação ao benefício de complementação de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006656-04.2018.8.26.0655
VOTO 30142
APELAÇÃO CÍVEL No 1006656-04.2018.8.26.0655
aposentadoria da parcela denominada 'PLR - gratificação semestral'.
2. Caso concreto em que o benefício de complementação de aposentadoria
é oriundo de entidade fechada de previdência patrocinada por ente da
administração indireta (BANESPA) na época da aposentadoria.
3. Aplicação ao caso da tese firmada no julgamento do Tema 736/STJ,
segundo a qual: "nos planos de benefícios de previdência privada
fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas
controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares"
(sem grifos no original).
4. Descabimento do pagamento da parcela pretendida na espécie. 5.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO,
COM
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.827.760 - SP (2019/0215129-8) RELATOR:
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 02 de junho
de 2020).
Logo, a pretensão do apelante deve ser rejeitada, na medida em que é sim
aplicável ao caso o tema 736 do STJ, que estabelece que é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da
vigência da Lei Complementar no 108/2001, independentemente das disposições estatutárias
e regulamentares.
Vejamos os termos do Recurso Repetitivo:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS
SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006656-04.2018.8.26.0655
VOTO 30142
APELAÇÃO CÍVEL No 1006656-04.2018.8.26.0655
OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E
VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM
MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C
do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência
privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas
controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é
possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de
benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por
pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas
para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo
prazo. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j. em 28.05.2014)
Esta R. Câmara, aliás, já decidiu recentemente nesse sentido:
Apelação Previdência privada Ação de cobrança Entidade fechada de
Previdência Privada Banesprev Ilegitimidade passiva do patrocinador
Existência Direito à percepção da "gratificação semestral" e participação
nos lucros após a aposentadoria Inexistência. O patrocinador de plano de
benefício não tem legitimidade para estar no polo passivo de lide envolvendo
entidade fechada de previdência e beneficiário dos seus planos de benefício.
As vantagens de qualquer natureza concedidas aos funcionários em atividade
não podem repercutir nos benefícios complementares dos inativos. Por isso,
"a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que os benefícios em questão - inclusive a gratificação
semestral, previstos em acordo ou convenção coletiva de trabalho para os
empregados da ativa, por interferir no equilíbrio econômico e atuarial da
entidade de previdência privada, não integram a complementação de
aposentadoria dos inativos, porquanto sua natureza é eminentemente
indenizatória (e não salarial)" (EDcl no AREsp no 131.556/RS, Relator:

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006656-04.2018.8.26.0655
VOTO 30142
APELAÇÃO CÍVEL No 1006656-04.2018.8.26.0655
Ministro Marco Buzzi, j. em 21.08.17, decisão monocrática). A leitura do artigo
56 do Regulamento do Pessoal do Banespa (fls. 41/59), em cuja disposição
estaria previsto o direito que a autor afirma titularizar, revela que a
gratificação só era devida se houvesse autorização da Diretoria da instituição
financeira (fl. 54), o que demonstra tratar-se de pagamento condicionado a
um ato autorizativo e, portanto, eventual. Aliás, ao disciplinar a participação
nos lucros e resultados a Lei no 1.101/00 prevê que "a participação de que
trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista,
não se lhe aplicando o princípio da habitualidade" (art. 3o). Nitidamente, a
gratificação semestral, que não difere na essência da participação nos lucros
e resultados, não era habitual. Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1002212-06.2018.8.26.0338; Relator (a): Lino
Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã -
2a Vara; Data do Julgamento: 04/11/2020; Data de Registro: 04/11/2020)
Desta forma, tendo em vista que não há identidade entre a gratificação
semestral e a Participação nos Lucros e Resultados, mormente porque, desde o advento da
Lei Estadual 200/74, foi vedada a complementação de aposentadorias, pensões e outras
vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista e,
sendo certo que tal questão restou pacificada em face recurso repetitivo supra mencionado a
impossível de concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de
previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de
capitalização, não há como acolher o pleito formulado pelo apelante.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora